Tribunal: TJMT
Processo: 1003265-66.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003265-66.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEUBER ALVES TEIXEIRA - CPF: 647.097.796-00 (RECORRENTE), LUCIANO JUSTINO DA SILVA - CPF: 023.512.289-01 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1003265-66.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):
OI S/A

Recorrido(s):
Cleuber Alves Teixeira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/06/2022

Ordem: 13

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – MULTA DE FIDELIDADE INDEVIDA – RESOLUÇÃO 632/2014 ANATEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
-

MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo rescisão contratual em razão de falha na prestação de serviços de telefonia, o consumidor fica desobrigado de efetuar o pagamento da multa de fidelização, ainda que prevista em contrato, nos termos do que determina o art. 58 da Resolução 632/2014 da ANATEL.

A situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a recorrente a indenizar o recorrido em danos morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e declarou a inexistência do débito cobrado a título de multa por quebra contratual.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando estar amparada pelo exercício regular do seu direito, e que não houve ato ilícito ensejador do dano moral.

A parte recorrida defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022